Tribunal: STF
Processo: HC 258819
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. APLICABILIDADE, EM TESE, DA LEI N. 11.340/2006. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA: NÃO COMPROVAÇAO DE PLANO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.7.2025, por Leonardo Lopes Garcia de Moraes e outros, advogados, em benefício de C. P. G., contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.6.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.007.323/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter o Ministério Público do Estado de São Paulo, em 21.4.2025, denunciado a paciente pela apontada prática do crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino (inc. II do § 1º do art. 147-A do Código Penal). 



    A denúncia narrou os fatos da seguinte forma:



    “(...) no período compreendido entre o mês de setembro de 2024 e o dia 4 de dezembro de 2024, em horários variados, na Rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, nº 12 – Ferrarópolis, nesta Cidade e Comarca de Garça, C. P. G., qualificada e inquirida à fl. 23, perseguiu, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,  
A. C. S. S., reiteradamente e por qualquer meio, ameaçou sua integridade física e psicológica, restringiu sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e de privacidade, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 do Código Penal. 



    Ao que se apurou, A. C. teve um relacionamento amoroso com L. L. G. M., filho de C. Após o rompimento da relação, o que aconteceu no mês de setembro de 2024, C., por não aceitar o final do namoro de A. C. com seu filho, passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima, na Loja Americanas, onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la, situação que inclusive poderia gerar a sua demissão. A denunciada, todas as vezes que ia ao local, tinha o costume de falar mal da vítima, afirmando que ‘não gostava da gerente; odiava essa gerente; essa vagabunda; não presta; que não gostava de gente vagabunda’, fazendo alusão a A. C. 



    Por fim, no dia 4 de dezembro de 2024, por volta de 9 horas, a denunciada, alterada, entrou na loja gritando, querendo a todo custo falar com a vítima e, sem autorização, acessou a parte interna do estabelecimento, que é de acesso restrito apenas a funcionários, e aos gritos dizia ‘Eu quero falar com ela! Minha palavra não faz curva! Eu sei o endereço dela!’ e gritando o nome da vítima ainda dizia ‘desce que eu vou ti pegar, a gente precisa conversar, que vai até a matriz falar sobre esta gerente que onde já se viu uma gerente não atender o cliente, quero o telefone da matriz’. Na ocasião, na presença de funcionárias da loja, a autora ainda xingou a vítima de ‘vagabunda’ e falou ‘vocês não sabem com quem estão mexendo’” (fl. 2, e-doc. 17).



    3. Em 7.5.2025, o juízo da Primeira Vara da comarca de Garça/SP recebeu a denúncia (fl. 1, e-doc. 18). 



    4. Em 27.5.2025, no julgamento do Habeas Corpus n. 2136036-44.2025.8.26.0000, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de trancamento da ação penal pedida pela defesa. Esta a ementa do acórdão: 



    “HABEAS CORPUS – Crime de Perseguição – Pretensão de trancamento da ação penal – Alegação de ausência mínima de provas e de individualização da conduta da paciente – Descabimento – Providência reclamada que enseja aprofundada análise de prova, descabida em sede de habeas corpus – Denúncia que bem descreve a dinâmica dos fatos e o envolvimento da acusada – Indícios de autoria que recomendam o prosseguimento da ação penal – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 19). 



    5. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.007.323/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.6.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do habeas corpus. Confiram-se os fundamentos: 



    “A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. 



    A Terceira Seção, no âmbito do HC n. 535.063/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/6/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC n. 180.365/PB, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.(...)



    De todo modo, não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem, de ofício, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, consoante percuciente fundamentação contida no acórdão impugnado, in verbis (fls. 22-24 - grifei):



    ‘Na análise dos argumentos trazidos aos autos, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer ilegalidade na decisão atacada, pois, ao contrário do quanto alegado pelo impetrante, ela está adequadamente justificada, afastando-se, pois, alguma ofensa à liberdade individual da Paciente e, consequentemente, algum constrangimento ilegal a que esteja submetida. 



    É dos autos que a Paciente, entre o mês de setembro de 2024 e o dia 4 de dezembro de 2024, em horários variados, na Rua Deputado Manoel Joaquim Fernandes, nº 12 Ferrarópolis, na Cidade e Comarca de Garça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, perseguiu A. C. S. S., reiteradamente e por qualquer meio, ameaçou sua integridade física e psicológica, restringiu sua capacidade de locomoção, invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e de privacidade, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do § 2º-A do artigo 121, do Código Penal (fls. 70/71 dos autos principais). 



    A denúncia ofertada foi recebida (fls. 72 dos autos originais), por decisão bem fundamentada, ressaltando a Autoridade apontada como coatora que: ’As provas coligidas na fase inquisitiva, analisadas em sede de cognição provisória, evidenciam a materialidade do fato descrito na inicial acusatória e indicam a possibilidade de estar o denunciado envolvido em sua execução’. 



    Busca o impetrante o trancamento da ação penal, ao argumento de inépcia da denúncia, ausência de individualização mínima da conduta que se enquadre em violência doméstica contra a mulher, equívoco ao tipo penal imputado, pela inexistência do crime do artigo 147-A, do Código Penal. 



    Anoto, inicialmente, que, no caso dos autos, o pedido de trancamento da ação penal não foi submetido ao Juízo de origem, o que obstaria a apreciação da matéria por esta corte, devido à impossibilidade de supressão de instância. [...] 



    Contudo, em prestígio aos Princípio da Economia Processual e Primazia do Julgamento do Mérito, considerando, ainda, decisão do Superior Tribunal de Justiça que determinou o julgamento do mérito Habeas Corpus nº 2101247-87.2023.8.26.0000, impetrado perante esta c. Câmara Criminal, excepcionalmente, passa-se à análise do pedido do presente writ para, com a devida vênia, denegá-lo. 



    Ocorre que o trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é medida excepcional, viável apenas quando constatável de pronto – sem análise aprofundada de provas – atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade ou causa extintiva da punibilidade. 



    No caso sub judice, ao contrário do alegado, é possível constatar de plano que foram atribuídas à Paciente conduta, prima facie, típica, consistente no crime de perseguição contra a mulher em razão da condição do sexo feminino, havendo prova da materialidade e lastro probatório mínimo de autoria. Por outro lado, não se verifica causa extintiva da punibilidade.



    Aliás, ao contrário do que afirmado, a peça acusatória indicou quais seriam as condutas praticadas pela paciente, mais precisamente que ela, descontente com o fato da vítima ter terminado o relacionamento que mantivera com o filho dela, ‘...passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima...onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la....’ (fls. 69/71, dos autos principais). 



    Portanto, as circunstâncias recomendam aguardar o desfecho do processo, uma vez que, não é possível, em sede de Habeas Corpus, aprofundado exame das provas, e porque não se verifica, de pronto, a ausência de justa causa para a ação penal, de forma que não há que se falar em trancamento da ação penal. Diante de todo o exposto, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM impetrada.’



    Conforme se depreende dos excertos acima colacionados, e diversamente do que alega a combativa Defesa, é possível verificar-se que a conduta delitiva atribuída à ora paciente foi minimamente delimitada no caso em questão, atendendo-se, a priori, os requisitos constantes do artigo 41 do Código de Processo Penal – CPP, não havendo que se falar em inépcia da denúncia. Confira-se, in verbis (fl. 24 - grifei):



    ‘[...] a peça acusatória indicou quais seriam as condutas praticas pela paciente, mais precisamente que ela, descontente com o fato da vítima ter terminado o relacionamento que mantivera com o filho dela, ‘...passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima...onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la....’ (fls. 69/71, dos autos principais)’.



    Com efeito, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio da busca da verdade real. 



    Ademais, como amplamente consabido, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    Na apreciação da justa causa, a liquidez do pleito formulado constitui requisito inafastável pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. (...)



    Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo, expressou o entendimento de que a Lei Maria da Penha não limita o sexo do autor dos fatos imputados, mas se aplica ao contexto de violência doméstica e familiar. Nesse sentido:



    CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENA. INCIDÊNCIA. RELAÇÃO FAMILIAR ENTRE FILHAS E A GENITORA. VULNERABILIDADE ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA PARA A DESCONSTITUIÇÃO DE TAL ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei 11.340/2006, é possível a caracterização de violência doméstica e familiar nas relações entre filhas e mãe, desde que os fatos tenham sido praticados em razão da relação de intimidade e afeto existente. 



    2. Na hipótese dos autos, tanto o magistrado de origem quanto a autoridade apontada como coatora consignaram a existência da relação de vulnerabilidade a que estava sendo submetida a mãe em relação às filhas agressoras, circunstância que justifica a incidência da Lei Maria da Penha. 



    3. A desconstituição de tal entendimento demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. 



    4. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 277.561/AL, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 13/11/2014). 



    HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO AMBULATÓRIO. CRIME DE TORTURA, PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO, CONTRA CRIANÇA DO SEXO FEMININO. ART. 5º, INCISO I, DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. REQUISITO REPUTADO COMO PREENCHIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR QUE SE AMOLDAM À HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE, EVENTUALMENTE, PUDESSE ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. O writ constitucional do habeas corpus se destina a assegurar o direito de ir e vir do cidadão, portanto, não se presta para solucionar questão relativa à competência sem reflexo direto no direito ambulatório, sobretudo porque há previsão recursal para solucionar a questão, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. Precedente. 



    2. E, na espécie, não resta configurada ilegalidade manifesta que, eventualmente, ensejasse a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    3. O Tribunal de origem, com o grau de discricionariedade próprio à espécie constatou estar preenchido o requisito de motivação de gênero, sendo impossível, à luz dos fatos narrados, infirmar-se essa ilação. 



    4. O delito em tese foi cometido contra criança do sexo feminino com abuso da condição de hipossuficiência, inferioridade física e econômica, pois a violência teria ocorrido dentro do âmbito doméstico e familiar. As Pacientes – tia e prima da vítima – foram acusadas de torturar vítima que detinham a guarda por decisão judicial. 



    5. ’Sujeito passivo da violência doméstica, objeto da referida lei, é a mulher. Sujeito ativo pode ser tanto o homem quanto a mulher, desde que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade.’ (CC n. 88.027/MG, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ de 18/12/2008)



    6. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 250.435/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 19/9/2013, DJe de 27/9/2013.)



    Na presente hipótese, entender de forma contrária ao que fora concluído pelas instâncias ordinárias, nos moldes do que alega a Defesa, demandaria, inexoravelmente, o exame das provas constantes dos autos, o que é totalmente inviável na via eleita. A questão da suposta inexistência de relação de afeto, poder e submissão que justifique a aplicação da referida lei deverá ser também analisada no processo de conhecimento e não no habeas corpus. 



    De fato, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandam a incursão no acervo fático-probatório. (...)



    Desta forma, os referidos pedidos trazidos nesta impetração não comportam guarida sob nenhuma vertente. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus” (fls. 2-8, e-doc. 20).



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Pretende-se o reconhecimento da inépcia da denúncia ou da ausência de justa causa, com o consequente trancamento da ação penal a que responde a paciente ou, ainda, se não vier a ser acolhida essa pretensão inicial, o afastamento das regras previstas na Lei n. 11.340/2006 na espécie vertente, com a consequente aplicação dos benefícios processuais da Lei n. 9.099/1995. 



    Na inicial, os impetrantes sustentam que “a Paciente sofre grave e ilegal constrangimento, pela ação penal sem base legítima, pois é ré no processo criminal pelo simples fato da suposta vítima ser mulher, sem haver qualquer enquadramento na Lei nº 11.340/2006, bem como a suposta autora também ser mulher já que a jurisprudência se firmou no sentido de que a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade. Não ocorre no caso em testilha” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que a denúncia “é flagrantemente inepta, pois não descreve a conduta apontada como delitiva que teria sido praticada pela paciente, a ser enquadrada na Lei Maria da Penha, como seria curial” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que “a paciente é mãe do ex-namorado da suposta vítima, com quem nunca manteve qualquer relação de convivência anterior, tampouco o suposto crime ocorreu em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher em situação de vulnerabilidade e dependência, o que impede a aplicação da lei n. 11.340/2006” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirmam não haver justa causa para a imputação do crime previsto no art. 147-A do Código Penal, pois “a reiteração criminosa (pluralidade de condutas) não restou comprovada nos autos. ATÉ MESMO PORQUE AS DUAS PESSOAS OUVIDAS SÃO TOTALMENTE PARCIAIS, JÁ QUE SÃO SUBORDINADAS DIRETAS PARA COM A SUPOSTA VÍTIMA, ASSIM CONSTATA-SE QUE NO MUNDO ATUAL NINGUÉM QUER PERDER O EMPREGO E CERTAMENTE FALARÃO O QUE A CHEFE DETERMINAR!” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “76. Diante de todo o exposto, comprovada a existência de constrangimento ilegal, REQUER: 



    a) A concessão da presente ordem Constitucional até o julgamento da ordem final impetrada, conforme o juízo de valor do (a) Excelentíssimo (a) Ministro (a) Relator (a), cumpridas as necessárias formalidades legais, para o fim de suspender a tramitação dos autos nº 1502100-90.2024.8.26.0201 – 1ª Vara Judicial de Garça/SP; 



    b) Após, prestadas as informações pela autoridade coatora, requer A CONCESSÃO DA ORDEM para TRANCAR A AÇÃO PENAL por inépcia da denúncia em relação a paciente C. P. G. , diante da AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DA CONDUTA QUE SE ENQUADRE EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, COM SUSTENTÁCULO na LEI nº 11.340/2006 e/ou PELA INEXISTÊNCIA DO CRIME DO ART. 147-A DO CP, assim sendo totalmente equivocado o tipo penal ora imputado; 



    c) Caso não seja esse entendimento acerca do trancamento, que seja afastada a aplicação da Lei nº 11.340/2006, permitindo-se em favor da paciente as benesses da Lei nº 9.099/95, remetendo os autos ao parquet para o que entender de direito” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção aos Habeas Corpus ns. 250.703/SP e 256.185/SP, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 22).



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.6.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 1.007.323/SP.



    Não consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça ter sido interposto recurso contra essa decisão, ao menos até o momento. 



    A al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República prevê ser este Supremo Tribunal competente para processar e julgar habeas corpus quando o coator for Tribunal Superior, o que não se perfaz quando ausente manifestação do colegiado.



    Justamente por isso é que a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal afirma haver óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    11. Sem aprofundar o mérito da causa, mas apenas para demonstrar a ausência de teratologia ou manifesta ilegalidade apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que a paciente foi denunciada, na Ação Penal. n. 1502100-90.2024.8.26.0201, em trâmite na Primeira Vara da comarca de Garça/SP, pela prática do crime de perseguição, na modalidade qualificada, descrito no inc. II do §1º do art. 147-A do Código Penal. 



    A denúncia foi recebida em 7.5.2025 (e-doc. 1). 



    12. Discutem-se, neste habeas corpus, a) a alegada inépcia da denúncia por falta de enquadramento da situação narrada na Lei n. 11.340/2006; b) a inexistência de justa causa para o processamento da ação penal pelo crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal. 



    Essas mesmas questões já foram trazidas pela defesa a este Supremo Tribunal, em 13.5.2025, no Habeas Corpus n. 256.185/SP, de minha relatoria. 



    Naquele processo, foi indicado como ato coator decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferida medida liminar no Habeas Corpus n. 1.002.123/SP, impetrado contra indeferimento de medida liminar em habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    13. Embora distintos os atos apontados como coatores, a situação processual questionada e os argumentos apresentados nesta impetração são exatamente os mesmos do Habeas Corpus n. 256.185/SP. 



    Em 19.5.2025, ao negar seguimento ao Habeas Corpus n. 256.185/SP, rejeitei os argumentos de inépcia e de falta de justa causa com a seguinte fundamentação:



    “12. Diferente do alegado pelos impetrantes, não se depreende da peça inaugural (e-doc. 17) o alegado constrangimento ilegal. Na inicial acusatória, descreve-se conduta típica, com exposição do fato criminoso, circunstâncias, qualificação da acusada, classificação do crime e demais requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, a permitir o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    Pelo quadro fático delineado nos autos, seria prematuro e juridicamente inadequado o trancamento da ação penal neste momento processual e na via estreita do habeas corpus, devendo-se dar seguimento ao processo, para que as instâncias competentes decidam sobre a responsabilidade penal imputada à paciente, com dilação probatória e exercício pleno dos direitos constitucionais de defesa.



    13. Para acolher as alegações dos impetrantes e decidir por eventual inépcia da denúncia, falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal ou afastamento da qualificadora, seria necessário reapreciar as provas apresentadas para corroborar a versão apresentada pela acusação e afastar as premissas assentadas no juízo processante, ao que não se presta o habeas corpus. (...)



    14. Pelos elementos juntados aos autos, não há comprovação de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente. 



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que ’pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental’ (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida” (grifos no original).



    14. Na espécie vertente, na qual questionada a decisão do Relator do Habeas Corpus n. 1.007.323/SP, Ministro Messod Azulay Neto, de igual modo não se constata manifesta ilegalidade ou teratologia.



    Como assentado pelas instâncias antecedentes, a denúncia apresentada nos autos da Ação Penal n. 1502100-90.2024.8.26.0201 atende o art. 41 do Código de Processo Penal. Descreve, de modo adequado, as condutas imputadas à paciente, com especificação da ação praticada e das circunstâncias de tempo e local necessárias ao exercício da ampla defesa e do contraditório. 



    Para enquadramento da conduta na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a denúncia narra que o filho da paciente e a ofendida tiveram um relacionamento íntimo amoroso e, encerrado esse relacionamento, a paciente, inconformada com o término, teria passado a perseguir a ofendida. 



    Se confirmados esses fatos ao longo da instrução processual, há, em tese, situação passível de enquadramento na Lei n. 11.340/2006, a qual, em seu art. 5º, não exige coabitação entre os envolvidos tampouco restringe o sexo do apontado ofensor. 



    15. Quanto à alegada falta de justa causa para a ação penal, o ato apontado como coator, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, frisou que “o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade”. 



    Assim, por exemplo, o decidido no Habeas Corpus n. 225.336-AgR/BA, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2023; Habeas Corpus n. 233169-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024; Habeas Corpus n. 249.591-AgR/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.2.2025. 



    Pelos elementos constantes dos autos, a denúncia oferecida contra a paciente veio acompanhada do suporte probatório exigido para a deflagração da ação penal, consistente nas declarações da ofendida e de testemunhas e no interrogatório da paciente, produzidos na fase das investigações preliminares.



    A circunstância de as testemunhas ouvidas no inquérito terem ligação com a ofendida, por trabalharem na mesma empresa, não permite que se desconsiderem, de plano, seus depoimentos, pois as regras de produção da prova testemunhal, previstas nos arts. 202 a 225 do Código de Processo Penal, não só estabelecem como possíveis suas oitivas, como sequer as dispensam de prestarem depoimento sob o compromisso de dizer a verdade. 



    Diferente do alegado pela defesa, a reiteração exigida para a configuração do tipo previsto no art. 147-A do Código Penal está narrada na denúncia. Confira-se:



    “Após o rompimento da relação, o que aconteceu no mês de setembro de 2024, C. por não aceitar o final do namoro de A. C. com seu filho, passou a frequentar, de duas a três vezes por semana, o local de trabalho da vítima, na Loja Americanas, onde ela exerce a função de gerente, com a intenção de provocá-la, intimidá-la, importuná-la, ofendê-la e constrangê-la, situação que inclusive poderia gerar a sua demissão. A denunciada, todas as vezes que ia ao local, tinha o costume de falar mal da vítima, afirmando que ’não gostava da gerente; odiava essa gerente; essa vagabunda; não presta; que não gostava de gente vagabunda’” (fl. 2, e-doc. 17).



    A certeza judicial sobre a ocorrência, ou não, desses fatos somente virá depois de produzidas as provas, sob o crivo do contraditório, da ampla defesa e dos demais consectários do devido processo legal. 



    A isso se presta a ação penal, não havendo base constitucional ou legal para que se impeça o legítimo exercício da ação penal pelo Ministério Público quando presentes os elementos indiciários de autoria e de materialidade suficientes para se imputar formalmente a prática de crime a alguém. 



    16. O convencimento motivado das instâncias antecedentes sobre a presença de justa causa para a ação penal foi formado a partir das provas e dos elementos de informação constantes do processo. Rever essa conclusão exigiria reexame do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. 



    Pela jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    17. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento